Tribunal: TJDFT
Processo: 0715701-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715701-56.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: JOAO SILVERIO CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25721268) interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião-DF, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação por excesso de execução. Eis o teor do r. decisório e da respectiva decisão em embargos de declaração (IDs 86917695 e 90231965 do processo de referência): Cuida-se de impugnação ao presente cumprimento provisório de sentença para cobrança de honorários sucumbenciais (ID 84154755), por meio da qual o executado alegou que: i) o exequente realizou atualização do valor da condenação desde 25/01/2016, data anterior ao ajuizamento da demanda, o que seria equivocado, já que o termo inicial deveria ser a data da decisão que fixou a verba honorária, qual seja, da sentença (13/07/2017); ii) o exequente teria aplicado juros de 1% (um por cento) no cálculo apresentado, em afronta ao que dispõe o entendimento pacificado do TJDFT; iii) os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu porque se trata de cumprimento provisório de sentença; iv) o valor devido, atualizado até 09/02/2021 (data do depósito), perfaz a quantia de R$ 630,89, já incluídas as custas. O exequente manifestou-se acerca da impugnação ao ID 84203883, defendendo a correção de seus cálculos. Argumentou que a sentença reconheceu ser plenamente aplicável o percentual de juros de 1% previsto contratualmente, o que deve ocorrer a partir da data do título, e não da condenação judicial. Decido. A executada traz no bojo da impugnação alegação de incorreções nos cálculos que não se sustentam. Constou, expressamente, da sentença que, por se tratar de mora ex re, os juros moratórios incidirão a partir da data de vencimento da dívida. Assim, não há óbice à aplicação de índices de atualização monetária em data anterior ao ajuizamento. A executada confunde os juros de mora do valor da condenação (base de cálculo dos honorários fixados judicialmente) com eventual atualização dos próprios honorários, o que não foi realizado pelo credor. Por tais razões, REJEITO a impugnação ao presente cumprimento de sentença. Intimem-se. Fica o exequente intimado a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias. Trata-se de embargos de declaração (ID 88384302), por meio dos quais a executada alegou que a decisão de ID 86917695 apresenta vício, tecendo, no entanto, apenas considerações sobre o mérito ao sustentar que a existência de omissão por não expressar a distinção entre a cobrança de honorários contratuais e de honorários de sucumbência, insistindo que, como se trata de cumprimento de honorários sucumbenciais, não há que se falar em atualização da verba a partir de data anterior ao ajuizamento da ação nem incidência de juros, que, segundo argumenta, deve ocorrer apenas após o trânsito em julgado da sentença, o que ainda não aconteceu. Pediu a retificação da decisão. Em resposta, o exequente apontou que a rediscussão do mérito não deveria ocorrer em sede de embargos declaratórios e que a decisão vergastada acertou ao rejeitar a impugnação de ID 84154755 e ao considerar corretos os cálculos apresentados pelo credor. Pediu o não acolhimento do recurso (ID 88937599). Decido. Como constou da decisão, não houve atualização da verba, de maneira que não há omissão. A distinção entre honorários contratuais e sucumbenciais não é objeto de divergência nos autos. Conheço dos embargos para, no mérito, rejeitá-los. Após a preclusão da decisão embargada, INTIME-SE o exequente conforme a mesma peça. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito, com evidente intuito de servir, indevidamente, como substitutivo recursal, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte autora ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno o autor/embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intime(m)-se. Inconformado, alega o causídico do executado que a execução provisória trata de honorários de sucumbência, não havendo possibilidade de atualização monetária desta rubrica em data anterior ao ajuizamento da ação nem aplicação de juros de mora antes do trânsito em julgado. Requer o reconhecimento do excesso de execução no valor de R$ 317,93 (trezentos e dezessete reais e noventa e três centavos). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Extrai-se da r. sentença de ID 80318369 dos autos de referência que os embargos à monitória foram julgados parcialmente procedentes para excluir os honorários advocatícios contratuais, porém foram mantidas a taxa de juros de mora e a multa previstas no contrato. Ademais, a FUNCEF foi condenada ao pagamento de 25% das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, majorados para 14% (quatorze por cento) em grau recursal. Em cumprimento provisório da r. sentença (ID 76782944), o pleito do advogado cinge-se à cobrança dos honorários de sucumbência equivalentes a 25% (vinte e cinco por cento) de 14% (quatorze por cento) da condenação devidos pela FUNCEF. Porém, a agravante aponta excesso na execução pelo fato de o causídico realizar a atualização da verba advocatícia desde o vencimento do débito principal discutido na moratória, bem como por aplicar juros de mora de 1% (um por cento), mesmo antes do trânsito em julgado da condenação. Identifica-se, nos cálculos da execução provisória apresentados no ID 76785898, que realmente foi preenchida a data do valor devido como 25.1.2016. Entretanto, tratando-se de execução provisória de honorários de sucumbência, a atualização monetária incide a penas a partir do arbitramento, ocorrido na r. sentença prolatada em 13.7.2017. Com idêntico raciocínio, por se tratar verbas advocatícias sucumbenciais, os juros de mora incidem somente após o trânsito em julgado. Confira-se julgado desta egrégia Corte no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DE EQUIDADE. MENSURAÇÃO EM QUANTIA CERTA. MONTANTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROVIMENTO CONDENATÓRIO. REGULAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §16). APURAÇÃO DO DEVIDO. PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS. EXCESSO VERIFICADO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. DÉBITO. REALIZADO. DEPÓSITO JUDICIAL. EXECUTIVO. EXTINÇÃO COM BASE NA QUITAÇÃO. PRESERVAÇÃO. EXECUTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. DEPÓSITO DO DEVIDO NO PRAZO LEGALMENTE ASSINALADO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Fixada a verba honorária de sucumbência em quantia certa, porquanto arbitrada com lastro na equidade, a correção monetária incidirá sobre o montante desde o arbitramento, pois demarca o momento a partir de quando passara a experimentar os efeitos inerentes à inflação, resultando na mitigação de sua expressão histórica e original, e, outrossim, consoante a nova disciplina legal, fixados os honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, os juros de mora a serem agregados à cominação têm como termo inicial a data do trânsito em julgado, não comportando essa regulação exegese desconforme com a literalidade que estampa (CPC, art. 85, §16). (...) 4. Apelação conhecida e desprovida. Fixados honorários recursais. Unânime. (grifo nosso) (Acórdão 1321235, 07095846220208070007, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para estabelecer que a atualização monetária em execução de honorários de sucumbência incida desde o arbitramento, ocorrido em 13.7.2017, e os juros de mora somente após o trânsito em julgado. Afasto, ainda, a aplicação da multa art. 1.026, § 2o, do CPC, uma vez não caracterizado o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 19 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador